Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701997-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACQUA CERRADO PARK HOTEL FAZENDA LTDA - ME IMPETRADO: HELENA CRISTINA MARCHIORI THIMOTEO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ACQUA CERRADO PARK HOTEL FAZENDA LTDA – ME contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos do processo n. 0704770-71.2024.8.07.0005. O Mandado de Segurança é ação constitucional que se sujeita ao recolhimento de custas, nos termos do artigo 29, inc. VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal - RITRDF (Resolução TJDFT n. 20/2021). O artigo 31 e §1o do referido regimento esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Trata-se de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, constata-se o recolhimento intempestivo do preparo do Mandado de Segurança realizado em 11.7.2025 (ID 73854546), porquanto o mandamus foi interposto em 2.7.2025. Posto isto, deixo de conhecer o Mandado de Segurança, pois deserto. Ademais, ainda que o recolhimento do preparo recursal fosse tempestivo, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado, em 2.7.2025 como substitutivo de recurso, decorrente da inércia processual da impetrante, porquanto não agravou a decisão impugnada no prazo legal, que fulminou em 1.7.2025, após 15 dias contados da publicação da decisão de ID 238053226. Conforme art. 80, inciso III, do RITRDF e Súmula n. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF - TUJ é cabível o agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Nesse contexto, o Mandado de Segurança não é o instrumento processual adequado para impugnação da referida decisão, logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.